Tribunal: TJBA
Processo: 8066536-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8066536-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES (OAB:BA28911-A) APELADO: E. M. M. B. e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A), JACQUELINE DIAS LEAL (OAB:BA32597-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da rescisão unilateral indevida do contrato de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista em tratamento multiprofissional contínuo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde observou os requisitos legais estabelecidos no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9\.656/98 e nas normas regulamentares da ANS, notadamente quanto à comprovação de notificação prévia válida ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, e se a conduta da operadora enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A relação jurídica estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiário configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência. 4 - Tratando-se de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista em tratamento multiprofissional contínuo, caracteriza-se situação de hipervulnerabilidade que exige proteção ainda maior por parte do sistema jurídico. 5 - A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou familiar por inadimplência submete-se a três requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98: inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato; notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência; e oportunidade efetiva de purga da mora antes da rescisão. 6 - A operadora de plano de saúde não comprovou de forma inequívoca o efetivo recebimento da notificação pela beneficiária, ônus que lhe incumbia por força da inversão probatória e da natureza da relação jurídica. O simples envio de correspondência eletrônica sem certificado digital ou confirmação de leitura não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS e pela Súmula Normativa nº 28 da ANS. 7 - A Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS estabelece em seu artigo 4º, §2º, que os dias em atraso já liquidados não podem ser computados como período de inadimplência para fins de rescisão do contrato. A beneficiária, embora tenha apresentado atrasos no pagamento de mensalidades, sempre procedeu à regularização dos débitos, demonstrando interesse na manutenção do contrato e ausência de intenção deliberada de inadimplir. 8 - O contrato de plano de saúde, por sua natureza existencial e vinculação direta ao direito fundamental à saúde, deve ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A rescisão unilateral sem a devida notificação prévia e durante tratamento de saúde configura flagrante violação da boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa da consumidora de manutenção da assistência médica necessária ao seu desenvolvimento. 9 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência e incolumidade física. 10 - A rescisão indevida do contrato de plano de saúde configura ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Tratando-se de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista em tratamento multiprofissional contínuo que se viu privada de forma abrupta e injustificada dos serviços de saúde essenciais ao seu desenvolvimento, caracteriza-se dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto. 11 - A interrupção do tratamento de saúde, ainda que por curto período, pode acarretar prejuízos significativos ao desenvolvimento cognitivo e social da criança, configurando ofensa à sua dignidade e aos seus direitos fundamentais à saúde e ao desenvolvimento integral. 12 - O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a vulnerabilidade acentuada da vítima, a gravidade da conduta praticada pela operadora, o potencial lesivo da interrupção do tratamento de saúde, a capacidade econômica da operadora e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas abusivas semelhantes. 13 - Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e proporcionais, situando-se em patamar intermediário entre o mínimo e o máximo legal estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da causa, a complexidade da matéria, o resultado útil obtido e o tempo de duração do processo. IV. DISPOSITIVO 14 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8066536-33.2023.8.05.0001, sendo parte Apelante PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. e parte Apelada E.M.M.B, representada por AELTON CONCEIÇÃO BARRETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a)